Tribunal: TJSP
Processo: 1503989-71.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503989-71.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAGNER
ALVES DOS SANTOS e JOSE DALIS ARAUJO CACHOEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503989-71.2019.8.26.0228 -Voto no
2
voto número 46.902
Apelação no 1503989-71.2019.8.26.0228
(Proc. no 444/2019 - 22a V. Crim. São Paulo)
Apelantes: JOSÉ DALIS ARAÚJO CACHOEIRA
FAGNER ALVES DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 250/256), acrescenta-se que
foram condenados José Dalis Araújo Cachoeira a cumprir as penas de um
(01) ano, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de
quimze (15) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 180,
caput, do Código Penal, e Fagner Alves dos Santos a cumprir as penas de
dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de onze (11)
dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 14, caput, da Lei n°
10.826/03, fixado, para ambos, o regime inicial fechado.
José Dalis Araújo Cachoeira apelou, mediante termo, à fl. 258;
e sua Defesa constituída apresentou as razões do inconformismo, às fls.
286/293, buscando a absolvição, por insuficiência probatória.
Fagner Alves dos Santos, igualmente, recorreu, através de
termo, à fl. 257, e sua Defesa constituída apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 294/297, almejando a absolvição, por falta de provas;
subsidiariamente, pleiteou a redução das reprimendas, a fixação de regime
prisional menos gravoso e os benefícios da justiça gratuita.
Os recursos foram contrariados, às fls. 301/315; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 325/337, opinou pelos seus desprovimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503989-71.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório.
2- Não obstante as teses aventadas, suas apelações devem
ser desprovidas, como adiante se verá.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou comprovado, com a suficiência necessária,
que José Dalis Araújo Cachoeira conduziu, em proveito próprio, o veículo
I/Ford Focus, placas FWZ-9361, sabendo tratar-se de automóvel produto de
crime. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Fagner Alves dos
Santos portava um revólver, marca Rossi, calibre 38, municiado, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Interrogados, em juízo José Dalis alegou que apenas pegou
emprestado o veículo e Fagner admitiu a propriedade do artefato.
A versão dos dois policiais militares encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Esclareceram que desconfiaram da
atitude dos acusados e resolveram abordá-los. Descreveram que eles admitiram,
informalmente, a prática de roubos na região. As palavras dos agentes públicos
foram seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar deles. E não há razão para se fazer restrições àquilo que foi dito pelos
policiais. Não se entrevê nenhum propósito de acusar o recorrente, de modo
leviano e injusto. Nesse ponto, a jurisprudência esclarece que, “como toda
testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber
e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da
lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503989-71.2019.8.26.0228 -Voto no
4
depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as
demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de
policial” (in RT 737/606) e, destarte, “como todo e qualquer testemunho, deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (in RT
730/569). Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais
a incriminar os apelantes e, sim, suficiente conjunto probatório indicando
suas culpabilidades.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação do acusado pelas infrações penais a ele atribuídas.
O delito de receptação dolosa foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que o apelante José, tinha plena consciência
de que o veículo que estava em seu poder era produto de ilícito penal,
anteriormente cometido. Não foi condenado com base apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito policial a fundamentar
a condenação e, sim, contundente prova oral e material, produzida durante a
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E mesmo que
assim não fosse, no Extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo fora
decidido que “os indícios, quando não contrariados por contra-indícios ou prova
direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e a sua condenação” (TACRIMSP,
in RT 722/462). No mesmo sentido:- RJDTACRIMSP 12/118.
Destarte, também restou plenamente configurado o delito previsto
no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/03. O certo é que o apelante Fagner
portava ilegalmente revólver, marca Rossi, calibre 38, municiado, apto a
efetuar disparos (cf. laudo pericial, às fls. 159/164), quando da sua abordagem
pela Polícia. Portanto, a condenação era medida que se impunha.
As penas não comportam alteração. Em relação ao corréu
José (delito de receptação), mostrou-se adequada a exasperação, na
primeira fase da dosimetria, na fração de um terço (1/3), em razão de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503989-71.2019.8.26.0228 -Voto no
5
maus antecedentes e das circunstâncias do crime. Na segunda fase, foram
majoradas no percentual de um sexto (1/6), diante da presença da
circunstância agravante da reincidência. Em relação ao corréu Fagner
(delito da Lei de Armas), as básicas foram corretamente acrescidas na
fração de um sexto (1/6), em razão de seus maus antecedentes. Na segunda
fase, compensou-se a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão. Preserva-se o regime prisional inicial fechado para o início do
cumprimento das penas privativas, pois se tratam de réus voltados às
práticas criminosas, que recalcitram e não se emendam, conforme relatado
acima.
Não há que se falar em isenção de custas processuais do corréu
Fagner, a esta altura, levando-se em conta que ele possui defensor constituído. É
que, tal determinação decorre do artigo 804 do C.P.P. e a Lei Estadual no
11.608/03 determina o pagamento das custas processuais após a condenação
definitiva, estabelecendo hipóteses de deferimento e isenção, ali não incluída a
miserabilidade do acusado (artigos 5o e 6o). E, mesmo que beneficiário da
gratuidade judiciária fosse, a Lei no 1.060/50 em seu artigo 12, esclarece que o
condenado ficará obrigado a pagar as custas, desde que no prazo de cinco anos
reúna condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se
não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR